Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a garantia de impenhorabilidade deve ser estendida após a morte do autor da herança e aos herdeiros necessários.
2. In casu, em consulta aos autos principais, verifica-se que a penhor recaiu sobre o único imóvel da devedora. Ademais, além de documentos colacionados pelo próprio exequente, a fim de localizar os sucessores (ID 19231329 / 19231332), a certidão do Oficial de Justiça (ID 24790381), corrobora que o imóvel é destinado à moradia ao menos de um dos filhos do “de cujus”. Portanto, merece reforma a decisão agravada para garantir proteção ao bem de família.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.